Tribunal: TJBA
Processo: 8006429-71.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006429-71.2024.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIO ALFREDO MORAES DE JESUS

Advogado(s)
:
RUBEM PAULO DE CARVALHO PATURY FILHO

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ELISANGELA SANTANA CONCEICAO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. NEGATIVA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA POR OCUPAÇÃO IRREGULAR DE IMÓVEL. POSSE COMPROVADA. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação cível interposta pelo autor contra sentença que julgou improcedente a ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, proposta em face da EMBASA. O autor buscava a determinação judicial para que a concessionária realizasse a ligação de água em imóvel situado no Conjunto Habitacional Bosque Verde, onde reside, além de pleitear compensação por danos morais em razão da negativa administrativa da prestação do serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a recusa da concessionária de serviço público em fornecer água a imóvel ocupado irregularmente; e (ii) estabelecer se a negativa caracteriza ato ilícito ensejador de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A negativa da EMBASA ao fornecimento de água, baseada na ausência de comprovação formal de titularidade do imóvel, contraria os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, saúde e moradia, que impõem a prestação universal e contínua dos serviços essenciais, bastando a comprovação de posse para legitimar o pedido.

4.

O autor comprovou residência mediante fatura de energia elétrica em seu nome, o que configura prova suficiente de posse para fins de acesso ao serviço essencial, nos termos do art. 6º, II, a, da Resolução AGERSA nº 02/2017.

5.

A inexistência de requerimento administrativo individual e documentado mitiga a ilicitude da conduta da EMBASA, que agiu com respaldo em norma infralegal e não praticou ato doloso ou de desídia qualificada, o que afasta a configuração de dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A concessionária de serviço público essencial não pode recusar a prestação do serviço de fornecimento de água a imóvel ocupado mediante posse comprovada, ainda que sem regularização fundiária ou titularidade formal.

2. A recusa da concessionária, fundada em norma administrativa, aliada à ausência de requerimento administrativo individual com documentação específica, mitiga a ilicitude da negativa, afastando a configuração do dano moral.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III, e 6º; CPC, art. 98, § 3º; Resolução AGERSA nº 02/2017, art. 6º, II, “a”.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação Cível nº 8005235-36.2024.8.05.0103, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, Primeira Câmara Cível, j. 16.07.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.
8006429-71.2024.8.05.0103
, em que figuram como apelante e apelada, respectivamente,
MARIO ALFREDO MORAES DE JESUS
e
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, (data conforme registrado no sistema).

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA